Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005266-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), W B DE PAULA E SILVA - ME - CNPJ: 26.005.229/0001-02 (AGRAVANTE), WAGNER BRUNO DE PAULA E SILVA - CPF: 030.158.111-85 (AGRAVANTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), GUILHERME WAGNER - CPF: 023.553.471-40 (AGRAVADO), LAIS MAISA WAGNER - CPF: 052.462.911-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PESSOA JURÍDICA –
PUBLICAÇÃO de notícia acerca da má-prestação de serviço EM REDE SOCIAL –
IMEDIATA OCULTAÇÃO – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), a tutela de sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação, o que não restou demonstrado nos autos nesse momento processual, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005266-70.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

W B DE PAULA E SILVA (LA MARC INTERIORES BY MARCIA CORTINAS) e WAGNER BRUNO DE PAULA E SILVA

AGRAVADO:

GUILHERME WAGNER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
W B DE PAULA E SILVA (LA MARC INTERIORES BY MARCIA CORTINAS) e WAGNER BRUNO DE PAULA E SILVA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral c/c Obrigação de Fazer n. 1003920-58.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
GUILHERME WAGNER
, que deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada determinando
“ao requerido que promova a retirada da imagem do menor da publicação relacionada aos autores, veiculada no grupo “AONDE NÃO IR EM CUIABÁ” existente no Facebook, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00”.

Dizem os agravantes que ajuizaram a ação de origem porque o agravado adquiriu produtos da empresa recorrente, na data de 24.08.2018, entretanto após 40 (quarenta) dias houve a devolução de alguns deles com a troca por outros, restando um crédito em favor do agravado no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), que foi depositado na conta dele na data de 18.12.2019.

Anotam que mesmo assim, na data de 23.12.2019 o agravado publicou notícias e imagens dos agravantes, em um grupo do Facebook denominado “Aonde Não Ir em Cuiabá”, em forma de retaliação, de supostas irregularidades nas prestações de seus serviços, tentando denegrir a imagem dos autores/agravantes, inclusive, violando a imagem de um menor na publicação.

Afirmam ser necessária desde logo a ocultação da publicação veiculada, uma vez que contém cunho difamatório e além do mais a cada dia que passa surgem outras pessoas, que diante do primeiro comentário feito, acabam por acreditar na falácia – que é inverídica –, opinando negativamente no sentido de desprestigiar a imagem dos trabalhos, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica dos agravantes.

Ressaltam que isso vem lhes causando muitos prejuízos, atingindo a honra, a boa fama e a respeitabilidade, infringindo dispositivos legais do Código Civil no que se refere a lesão a direito de personalidade e a exposição ou a utilização da imagem indevidamente (artigo 12).

Com estes argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que seja determinada a imediata ocultação das mensagens publicadas, vez que não comprovada a má-prestação de serviços despendidos pelos agravantes.

Preparo recursal recolhido (Id.36035457).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 10/06/2020, conforme Id. 46020953.

Sem Contraminuta (Id.44491994)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina pelo desprovimento (Id.48085456).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pretendem os agravantes a imediata ocultação de mensagens no Facebook - grupo “AONDE NÃO IR EM CUIABÁ”, ao fundamento de que o conteúdo possui cunho difamatório, onde cada dia que passa surgem pessoas que acabam por acreditar na falácia – que é inverídica, opinando negativamente no sentido de desprestigiar a imagem dos trabalhos dos agravantes.

Ressaltam que isso vem lhes causando muitos prejuízos, atingindo a honra, a boa fama e a respeitabilidade, infringindo dispositivos legais do Código Civil no que se refere a lesão a direito de personalidade e a exposição ou a utilização da imagem indevidamente (artigo 12).

Pois bem. Como sabido, o reconhecimento da ocorrência de dano moral à pessoa jurídica exige a comprovação da violação à sua honra objetiva, assim considerados seus atributos externos, tais como, imagem, nome, reputação, etc.

No caso dos autos, em que pese o defendido pelo agravante, verifica-se que neste momento processual não houve a demonstração do prejuízo à honra objetiva da empresa recorrente, uma vez que não trouxe qualquer fato ou prova capaz de desconstituir a decisão agravada.

Ademais, não se pode ignorar que os conteúdos explícitos no Facebook nada mais é do que a expressão do direito de livre manifestação, o que é constitucionalmente assegurado (art. 5o, IV, CF), não estando em colisão com os direitos de personalidade (art. 5o, X, CF).

Sendo assim, entendo que a demanda requer dilação probatória, fazendo-se necessário oportunizar as partes ao contraditório e a ampla defesa, em observância ao devido processo legal.

De igual modo compreendeu a douta Procuradora de Justiça,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,
cujo parecer transcrevo,
in verbis
:

“(...) O feito circunda o intento de ocultar as mensagens postadas pelo ora Agravado no grupo chamado Aonde Não Ir Em Cuiabá, no Facebook, porquanto seriam inverossímeis e produziriam danos a honra, a boa fé e a respeitabilidade dos Agravados, os quais teriam prestado um serviço adequado ao contratado.

Ocorre que, após examinar o teor das postagens, entendo que, neste limite de cognição, não há comprovação suficiente de que o serviço prestado em favor do Agravado não tenha se dado da forma relatada, de sorte que a sua manifestação não pode ser, por ora, reprimida.

Aliás, a respeito da livre manifestação do pensamento, Rui Stoco, em Tratado de Responsabilidade Civil, leciona:

A manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, embora asseguradas e resguardadas pela Constituição Federal, poderão sofrer limitações em circunstâncias excepcionais. Mas, como se fosse outra face da mesma moeda, essa Carta de Princípios também assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência (inciso VI), a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença (inciso IX) e a liberdade de manifestação do pensamento (inciso IV). Essa proteção e liberdades constituem garantias fundamentais do cidadão e direitos irretiráveis, posto que considerados como cláusulas pétreas pela própria Constituição Federal. Portanto, de um lado, afirma e protege o direito de personalidade e, de outro, a liberdade de expressão, de manifestação do pensamento e de comunicação sem que se possa disso inferir contradição lógica ou conflito de preceitos de ordem constitucional(...). É a relatividade desses direitos que estabelece o ponto de equilíbrio e estabelece as balizas e limites além dos quais se ingressa no campo do abuso do poder, convertendo o ato legítimo no antecedente em ilegítimo no consequente pelo desbordamento do seu exercício, ingressando-se, a partir de então, no campo da responsabilidade penal ou civil e nascendo, então, a obrigação de reparar e o direito de obter essa reparação. 1

À luz da majestosa doutrina colacionada, entendo que a manifestação do Agravado, sem exaurir o exame da matéria, amolda-se na liberdade de manifestação garantida pela Magna Carta, tanto porque os Agravantes não se desincumbiram de demonstrar a higidez do serviço prestado, de forma a evidenciar, virtualmente, o engodo da fala do Agravado, bem como não demonstraram, de forma palpável, que tal postagem de cunho pessoal tenha, efetivamente, causado danos ao exercício de sua atividade comercial.

Não há evidente, portanto, qualquer ataque pessoal, mas sim uma crítica ao serviço prestado, de forma que não há como acolher a pretensão recursal.
”

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COMENTÁRIOS EM REDES SOCIAIS - PESSOA JURÍDICA – DANO À HONRA OBJETIVA NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral que afeta a pessoa jurídica é a repercussão negativa sobre sua imagem, decorrente de ato ilícito de outrem, sendo necessário demonstrar a repercussão na sociedade, abalo ao bom-nome ou à boa fama, o que não restou comprovado, no caso”
(N.U 0013321-62.2013.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

Importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. WHATSAPP.
HONRA E IMAGEM. PESSOA JURÍDICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (art. 187 do CC). 2. Os incisos IV e IX do art. 5o da Constituição Federal dispõe que são livres a manifestação do pensamento e a expressão da atividade de comunicação. 3.Manifestações em redes sociais com teor de crítica à Administradora não geram ofensa a honra, pois caracterizam mero dissabor. 4. O equilíbrio entre a liberdade de expressão e a honra é muito delicado e deve ser avaliado criteriosamente. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e o seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo o anonimato e a violação de direitos fundamentais da pessoa humana. 5. O ordenamento jurídico não ampara apenas os bens econômicos, mas a honra e o conceito do nome perante terceiros. O art. 5o, inc. X, da CF, por seu turno, garantiu o direito à indenização por dano moral decorrente de violação à honra e à imagem das pessoas, nas quais se incluem as jurídicas. 6. Recurso desprovido”
(TJ-DF 20160110957073 DF 0027048-03.2016.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE 20/04/2018)

Desse modo, inexiste até então, provas que ocorreu abuso e danos, já que os comentários postados apenas realçam a indignação com um acontecimento, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020